Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801274-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ALVES SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO CRIMINAL – INVIABILIDADE – INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS.

A suspensão da ação penal originária trata-se de uma faculdade da autoridade judicante, cuja decisão deve ser sempre fundamentada, em observância à lei, à doutrina e à jurisprudência, pois as esferas cível e criminal não se comunicam.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ e
denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

FRANCISCO ALVES SIQUEIRA e MARIA DARCY TEXEIRA ALVES SIQUEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal c/c e 647, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos do processo judicial nº: 0002164-68.2019.8.14.0401.

O impetrante aduz que os pacientes estão sendo processados sob a acusação de terem cometido crime contra a ordem tributária na condução da empresa Darelli Distribuidora de Bebidas e Produtos de Higiene e Limpeza LTDA, previsto no artigo 1º, incisos I, II, IV e V, da Lei 8.137/90, combinado com o art. 12, inciso I, da mesma lei em continuidade delitiva, lastreada no Auto de Infração n. 172013510000094-7 (janeiro e fevereiro de 2013).

Diz que em 20.10.2020 os autos do processo n. 0002148-17.2019.8.14.0401 que tem o mesmo objeto, mesmos pacientes, só que com lastro em Auto de Infração diverso do primeiro (n. 172014510000062-6), por se tratar de período diferente (março, abril, junho e julho de 2013) foi apensado à esta Ação Penal n. 0002164-68.2019.8.14.0401.

Aduz que no curso da instrução, após a oitiva das testemunhas e na pendência dos interrogatórios dos pacientes, o procedimento administrativo fiscal que lastreia a materialidade delitiva e a denúncia em desfavor dos pacientes foi alvo de Ação Anulatória n. 0807312-09.2020.8.14.00040, distribuída em 01.12.2020 perante a Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal, e diante dessa ação, o juízo suspendeu a ação penal e do lapso prescricional, nos termos do art. 93 do CPP.

Diz que em 04.07.2023 o D. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal informou ao Juízo Criminal que a referida ação anulatória foi sentenciada e aguardava julgamento do recurso de apelação interposto sendo que, após a oitiva do Ministério Público, em que opinou pela revogação da suspensão do feito, arguindo que a ação anulatória, somente teria atacado aspectos formais do procedimento administrativo e não atacado o mérito da autuação fiscal, o juízo acatou a manifestação e determinou a retomada do andamento processual e prosseguimento do feito, designando audiência de instrução e julgamento para 21.02.2024.

Alega o impetrante que é prudente aguardar o julgamento definitivo do recurso, uma vez que o fundamento da decisão do Juízo Cível pode afetar a própria existência da conduta tida como delituosa e consequentemente afastar o lançamento definitivo do débito, retomando-se o procedimento administrativo tributário, portanto, aduz que os fundamentos que ensejaram a suspensão do feito encontram-se inalterados.

Pugna assim pela concessão da liminar para que seja cancelada a audiência de instrução e Julgamento designada para o dia 21.02.2024 e no mérito pela suspensão do processo cível até julgamento definitivo a fim de evitar o constrangimento ilegal dos pacientes.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao des. Vânia Bitar, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora.

Acolhi a prevenção suscitada nos termos regimentais.

Indeferi a liminar
(ID. 18052834).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 18130037).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO do writ
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no suposto constrangimento ilegal na manutenção da decisão impetrada, com base na tese de necessidade de suspensão do trâmite do processo penal originário, até o julgamento final, na esfera cível, da apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória do auto de infração objeto da ação penal principal, ao argumento de julgamento poderá afastar o lançamento definitivo do débito tributário.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora:

“(...)Trata-se de Ação Penal distribuída sob o nº 0002164- 68.2019.814.0401, na qual o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra FRANCISCO ALVES SIQUEIRA e MARIA DARCY TEIXEIRA ALVES SIQUEIRA, fundamentada na prática da conduta tipificada no art. 1º, I, II, IV e V c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90.

Narra a denúncia, em síntese, que na qualidade de administradores de DARELLI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, contribuinte infrator, em Janeiro e Fevereiro/2013 os denunciados ‘[...] não destacou nem recolheu o ICMS devido nas operações com produtos sujeitos a substituição tributária, [...]’, resultando na redução do ICMS a ser recolhido, conforme apurado no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172013510000094-7.

Decisão, que, constatando que atendidas as regras do art. 41, do Código de Processo Penal, e não sendo hipótese de rejeição liminar de acordo com o diploma processual penal e, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, recebeu a denúncia em 27/03/2019, em ID 37646455.

Decisão que, considerando o pedido de reunião processual dos acusados FRANCISCO ALVES SIQUEIRA e MARIA DARCY TEIXEIRA ALVES SIQUEIRA nos autos da Ação Penal nº 0002148- 17.2019.814.0401, deferiu a reunião determinando o arquivamento daquela e apensamento aos presentes autos; e, ainda, não vislumbrando quaisquer das hipóteses de absolvição sumária, determinou o prosseguimento da instrução processual, em 02/07/2020, em ID 37646468 – Pág. 9.

Em apenso, autos da Ação Penal nº 0002148-17.2019.814.0401, na qual o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra FRANCISCO ALVES SIQUEIRA e MARIA DARCY TEIXEIRA ALVES SIQUEIRA, fundamentada na prática da conduta tipificada no art. 1º, I, II, IV e V c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, praticada entre Março e Julho/2013, subsidiando os indícios de materialidade no AINF nº 172014510000062-6.

Em 12/01/2022 (ID 47264612), nos autos da Ação Penal nº 0002129- 11.2019.814.0401, foi realizada audiência judicial na qual deferido o pleito da defesa para instrução processual conjunta das Ações Penais nº 0002164-68.2019.814.0401 e 0002129-11.2019.814.0401, momento a partir do qual todos os atos passaram a considerar ambos os processos. Em 03/02/2022 (ID 49382878), foi realizada audiência judicial na qual inquiridas as testemunhas MARLIZE NAZARE MOREIRA PALHETA ABREU e FRANCISCO JOSE MUNIZ. Em 02/05/2022 (ID 61169494), foi realizada audiência judicial na qual inquirida a testemunha PEDRO HENRIQUE TRISTÃO.

Decisão, deferindo o pedido veiculado nos autos da Ação Penal nº 0002129-11.2019.814.0401 para a suspensão do presente feito, com fundamento no art. 93, do Código de Processo Penal, em 21/09/2022, em ID 77832497.

Diante das informações prestadas pela Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas acerca da Ação Anulatória de nº 0807312- 09.2020.814.0401 (ID 96129368, juntado em 04/07/2023), e constatada a existência de sentença de improcedência, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, em 31/07/2023, em ID 97701212. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, diante da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória, manifestou-se pelo prosseguimento da instrução processual (ID 101715451), o que, após melhor análise do caso concreto, foi deferido pelo juízo em 16/11/2023, em ID 104307216.

Diante da irresignação da defesa, foi proferida decisão em 11/01/2024 (anexo), determinando o prosseguimento da instrução, em ID 105742664.

Atualmente, após audiência realizada em 21/02/2024, foi aberta vista dos autos às partes para Memoriais Finais. (...)” (sic)

Em primeira análise, verifica-se o artigo 93 do Código de Processo Penal, dispõe:

“Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.”

Conforme o bem lançado parecer ministerial:
A partir de uma simples análise do dispositivo legal ao norte transcrito, constatamos que a letra da lei estabelece o momento processual adequado para a suspensão da ação penal, para análise da repercussão do mesmo fato na esfera cível, qual seja, logo após a colheita dos depoimentos testemunhais e produção de outras provas urgentes. Impende enfatizarmos ainda, que a suspensão da ação penal, até o trânsito em julgado da matéria de competência do juízo cível, não consiste em direito subjetivo de nenhum acusado, eis que se trata de uma faculdade conferida ao Magistrado, o qual decidirá sobre a questão, de acordo com seu livre convencimento motivado, balizado no caso concreto
.

Como se observa, o sobrestamento da ação penal originária, por conta da pendência de julgamento, no Juízo Cível, da ação anulatória do auto de infração que constituiu o débito fiscal, ajuizada pela defesa do paciente, não possui o condão de suspender a instrução da ação penal principal, que, conforme dito alhures, não constitui direito subjetivo do processado, pois trata-se de uma faculdade do Magistrado próximo à causa, ante o risco de caracterizar supressão de instância, vez que, cabe primeiramente ao Juízo analisar tais questões que envolvem o mérito do processo penal.

Desse modo, resta evidenciado que os impetrantes confundem os institutos do sobrestamento do feito executório no Juízo cível, com sua responsabilidade em âmbito penal pela prática, em tese, de conduta típica, antijurídica e culpável, que funcionam de maneira bem distinta, pois as 02 (duas) esferas são totalmente autônomas, tendo em vista, inclusive, a independência entre as instâncias, conforme bem destacado pelo Juízo, no seguinte trecho do despacho que manteve a decisão impetrada:

“(...) Cumpre esclarecer que a suspensão da ação e do prazo prescricional pela presença de questão prejudicial heterogênea, com fundamento no art. 93 do CPP, em face da regra da independência entre as esferas, trata-se de poder geral de cautela facultativa. Tanto, que em precedentes do Superior Tribunal de Justiça há entendimento sobre o prosseguimento da ação penal quando presente o lançamento definitivo do tributo, mesmo havendo discussão sobre a exigibilidade do crédito em ação cível, em decorrência da independência entre as esferas cível e penal. Constata-se que não há cautelar cível suspendendo a exigibilidade do crédito, pelo contrário, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido do contribuinte de anulação do lançamento do tributo por ausência de intimação para que apresentasse impugnação no PAT. Nesse sentindo, como não há manifesta questão prejudicial sustentando cautelarmente a suspensão determinada no ID77832497 e, não havendo obrigatoriedade do sobrestamento do curso da ação penal até o julgamento definitivo da ação cível, deve prevalecer o princípio da independência, com a manutenção dos interrogatórios em audiência designada no processo. (...)” (Negritei)

Por sua vez, nos termos da legislação processual penal vigente, a suspensão da ação penal originária trata-se de uma faculdade da autoridade judicante, cuja decisão deve ser sempre fundamentada, em observância à lei, à doutrina e à jurisprudência, pois as esferas cível e criminal não se comunicam.

Destaco, que a a decisão encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que o Magistrado examinou criteriosamente os fatos e enquadrou-os nos requisitos legais, justificando satisfatoriamente a necessidade de prosseguimento da ação penal originária no presente caso.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/03/2024